Tribunal: STF
Processo: ARE 1594812
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por José Fagundes Maia Neto e Antonio Cesar Maia, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. (eDOC 56)
No recurso extraordinário, Antonio Cesar Maia apontou ofensa ao “Art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal.” (eDOC 62)
José Fagundes Maia Neto indicou como violados os “art. 1°, inciso III, e art. 5°, incisos XXXIX, LIV, LXVII, todos da Constituição Federal.” (eDOC 78)
Inadmitidos os recursos, interpuseram-se os presentes agravos.
Interpostos recursos especiais concomitantemente, o Ministro Relator declarou “a extinção da punibilidade do réu [José Fagundes] em relação aos fatos abrangidos pelo Auto de Infração n. 4.328/2011, em razão do pagamento integral do tributo, nos termos do art. 9°, § 2°, da Lei n. 10.684/2003, o que ocorreu após o julgamento da apelação, mas pode ser reconhecido a qualquer tempo pelo julgador. As penas do réu, em concurso material, ficam estabilizadas, quanto a sonegação fiscal, em continuidade delitiva, relativa ao Auto de Infração n. 16.272/2013, em a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 21 dias multa, e, quanto ao delito de apropriação indébita tributária, em 1 ano e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 25 dias-multa, mantido os demais tópicos do acórdão condenatório.” (eDOC 166)
Quanto ao corréu, foi julgada “extinta a punibilidade dos fatos atribuídos a ANTONIO CESAR MAIA ante a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, verificada entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia (arts. 109, V e 111, I, ambos do CP).” (eDOC 171)
A PGR opina “pelo não conhecimento do agravo interposto por Antônio César Maia, em razão da perda superveniente de objeto; e pelo desprovimento do recurso extraordinário interposto por José Fagundes Maia Neto, seja pela incidência de óbices processuais intransponíveis (Súmula 279/STF), seja pela ausência de violação direta à Constituição Federal.” (eDOC 240)
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, o recurso interposto por Antonio  Cesar Maia está prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição pelo STJ.

Quanto ao recurso interposto por José Fagundes, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 
Ademais, acentue-se, quanto à ofensa ao artigo 5º, LIV, a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Sobre a tese de ofensa ao quanto decidido no RHC 163.334, incide-se a súmula 282 da Corte, até mesmo porque o TJDFT não poderia violar um entendimento que nem sequer existia. Ademais, aquele julgamento não se encerrou, tampouco se determinou a suspensão dos processos em andamento.

No mesmo sentido, improcedente o pedido para que os autos retornem àquele Tribunal para que se pronuncie sobre a matéria, à luz do acórdão proferido por esta Corte naquele RHC.

Isso porque, apesar de ter registrado que basta o dolo genérico, sobretudo porque era o entendimento dos Tribunais à época, o acórdão é no sentido de que “o denunciado tomou para si, por anos consecutivos (contumácia), valores recolhidos e cobrados de ICMS que não lhe pertenciam, com o fim específico de financiar e manter sua atividade econômica (dolo de apropriação). Foi reconhecida e delineada a utilização dos recursos para pagamento de salários e fornecedores, no exercício da atividade econômica.”

Quanto à extinção da punibilidade pelo pagamento, registrou o STJ que “está extinta a punibilidade em relação a supressão de ICMs no importe originário de R$ 22.164,33.” (eDOC 16, p. 12)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por José Fagundes e julgo prejudicado o recurso interposto por Antonio Maia.

Publique-se.
Brasília, 21 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente